Tribunal: TJMT
Processo: 0001803-60.1999.8.11.0005
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001803-60.1999.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), AILTON CARDERALLI - CPF: 324.965.919-34 (APELADO), ALVARO DA CUNHA NETO - CPF: 711.252.721-04 (ADVOGADO), ABEL SGUAREZI - CPF: 695.937.951-20 (ADVOGADO), JOSE CARDERALLI - CPF: 239.852.409-49 (APELADO), JOSE CARDERALLI - CPF: 239.852.409-49 (TERCEIRO INTERESSADO), AILTON CARDERALLI - CPF: 324.965.919-34 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA DE LIMA CARDERALLI (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO CALDERARI - CPF: 144.127.649-15 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA LUCIA CARDERALI (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA FARINA CARDERALLI (TERCEIRO INTERESSADO), ODIVAN GERMANO DRESCHER - CPF: 051.027.591-59 (ADVOGADO), ANNE CAROLINE MAZIERO - CPF: 048.736.441-43 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.
CONDENAÇÃO EXEQUENTE.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
INDEVIDA.
PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.
ALTERAÇÃO DO ART. 921, § 5º, CPC
. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação interposto contra sentença que acolheu a Exceção de
Pré
-Executividade e reconheceu a prescrição intercorrente, extinguindo a execução com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC. O juízo de primeiro grau condenou o banco ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado da causa. O apelante busca a reforma da sentença, argumentando que, após a alteração do art. 921, § 5º, do CPC pela Lei nº 14.195/2021, o reconhecimento da prescrição intercorrente impede a condenação em honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a reforma do art. 921, § 5º, do CPC/2015, promovida pela Lei nº 14.195/2021, impede a condenação da parte exequente ao pagamento de honorários advocatícios quando reconhecida a prescrição intercorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prescrição intercorrente caracteriza-se pela inércia do exequente por período superior ao prazo prescricional aplicável à ação. No caso dos autos, o reconhecimento da prescrição intercorrente transitou em julgado, restando controvérsia apenas sobre a condenação em honorários advocatícios.

O Superior Tribunal de Justiça pacificou entendimento no sentido de que, com a alteração legislativa promovida pela Lei nº 14.195/2021, o reconhecimento da prescrição intercorrente não impõe ônus às partes, afastando a condenação em honorários advocatícios e custas processuais.

O princípio da causalidade determina que a parte que deu causa ao ajuizamento da demanda deve arcar com as despesas processuais. No caso concreto, a execução foi ajuizada em razão da inadimplência do devedor, razão pela qual não se pode imputar ao exequente o ônus sucumbencial.

A jurisprudência do STJ reforça que, diante da alteração do art. 921, § 5º, do CPC, não há fundamento legal para a condenação do exequente ao
pagamento de honorários advocatícios quando reconhecida a prescrição intercorrente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A reforma do art. 921, § 5º, do CPC pela Lei nº 14.195/2021 impede a condenação da parte exequente ao pagamento de honorários advocatícios e custas processuais quando reconhecida a prescrição intercorrente.

O princípio da causalidade determina que o executado inadimplente, e não o exequente, é quem deu causa ao ajuizamento da ação, afastando a imposição de ônus sucumbencial ao credor.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 85, § 2º e § 10º; 487, II; 921, § 5º (com redação dada pela Lei nº 14.195/2021).

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 2.025.303/RS, Rel. Min. Terceira Turma, j. 08.11.2022; STJ, REsp nº 1.545.856/CE, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 01.12.2020.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se
de
recurso de apelação cível
,
interposto p
elo

Banco do Brasil S/A
,

com o fito de reformar a sentença, proferida pelo Juízo da
1
ª
Vara

Cível
da Comarca de
Diamantino
, que
acolheu a exceção de
pré
-executividade para reconhecer a prescrição intercorrente, ajuizada em face de
Ailton
Carderalli
. Por conseguinte, condenou o banco
ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa devidamente atualizada, nos termos do § 2º do art
.
85 do
CPC.

Irresignado, pretende o banco a reforma da sentença, no que se refere à condenação
em
honorários advocatícios
de sucumbência.

Sustenta que deve ser
afasta
da
a condenação em honorários advocatícios, ao argumento de que, nos termos do artigo 921, §5º, do CPC, com a redação dada pela Lei nº 14.195/2021, não mais recairá ônus às partes quando reconhecida a prescrição intercorrente, devendo incidir o princípio da causalidade.

Invoca o entendimento firmado no Recurso Especial Repetitivo nº 2.025.303/RS e das alterações legislativas promovidas pela mencionada Lei nº 14.195/2021.

Aduz que o dispositivo legal em comento se aplica tanto quando o juiz declara a prescrição intercorrente de ofício quanto quando há pedido formulado pelo executado.

Realizou, ainda, o prequestionamento dos dispositivos legais para fins de interposição de eventuais Recursos Especial e Extraordinário.

Contrarrazões pelo desprovimento, id 274858416.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Apelação, interposto pelo
Banco do Brasil
S
/
A
,
contra a sentença que
acolheu
a Exceção de
Pré
-Executividade
,
oposta pelo
e
xecutado
Ailton
Carderalli
, reconhecendo a ocorrência da prescrição intercorrente e extinguindo a presente execução, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil, condenando a Instituição Financeira
e
xequente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado da causa, com fundamento no artigo 85, §2º, do mesmo Codex.

Na origem, trata-se de Ação de Execução aforada em 30/12/1999 pelo
b
anco
apelante,
em face d
o executado,
Ailton
Carderalli
e outros
t
erceiros
i
ntervenientes
h
ipotecários, objetivando o recebimento do crédito instrumentalizado pela Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária nº 97/00511-8 e seu aditivo de 10/08/1998, no valor original de R$ 49.351,25.

Depreende-se dos autos que, após a penhora de imóvel em 02/02/2001, houve uma sequência de incidentes processuais, como a oposição de Embargos à Execução (nº 572-27.2001.811.0005, com apenso aos presentes autos), cuja sentença transitou em julgado em 07/08/2013.

A sentença, id 274858403, entendeu que n
os períodos de 02/02/2001 a 12/05/2005, 07/08/2013 a 20/10/2016 e 20/10/2016 até
o julgamento
, restou caracterizada a inércia d
o

e
xequente
.

Pois bem.

O propósito recursal consiste em definir se, após a alteração do art.
921
,
§ 5º
, do
CPC/15
, promovida pela Lei nº
14.195
/2021, o reconhecimento da prescrição intercorrente e a consequente extinção do processo obstam a condenação da parte que deu causa à ação ao pagamento de honorários sucumbenciais.

Vale salientar que
a
prescrição intercorrente considera a paralisação da demanda em tempo superior ao prazo prescricional da ação/título de crédito, após a devida
angularização
processual.

No caso dos autos, a
prescrição
intercorrente
reconhecida não foi objeto de recurso.

O tema já foi objeto de discussão pelo Superior Tribunal de Justiça, tendo restado pacificado que n
as hipóteses em que extinto o processo com resolução do mérito, em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente, é de ser reconhecida a ausência de ônus às partes, a importar condenação nenhuma em custas e honorários sucumbenciais.

Nesse sentido, colaciono o julgado:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. VIOLAÇÃO DO
ART.
1.022 DO CPC/2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
OMISSÃO.

CONFIGURADA. NULIDADE PREJUDICADA. CELERIDADE. ECONOMIA
PROCESSUAL.
EFETIVIDADE. PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. TEORIA DA CAUSA MADURA.
DEVEDOR.
BENS NÃO ENCONTRADOS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CONFIRMADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
.
SUPERVENIÊNCIA DA LEI Nº 14.195/2021. ALTERAÇÃO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE
HONORÁRIOS.
"EXTINÇÃO SEM ÔNUS". MARCO TEMPORAL. SENTENÇA. DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL.
PREJUDICADO. 1. Execução de título extrajudicial, ajuizada em 6/11/2018, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 6/7/2022 e concluso ao gabinete em 22/9/2022.
2.
O propósito recursal consiste em definir se, após a alteração do art. 921, § 5º, do CPC/15, promovida pela Lei nº 14.195/2021, o reconhecimento da prescrição intercorrente e a consequente extinção do processo obstam a condenação da parte que deu causa à ação ao pagamento de honorários sucumbenciais.
3.
A jurisprudência desta Corte pacificou-se em relação à aplicação do princípio da causalidade para o arbitramento de honorários advocatícios quando da extinção do processo em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente (art. 85, § 10º, do CPC/15). 4. Todavia, após a alteração promovida pela Lei nº 14 .195/2021, publicada em 26/8/2021, faz-se necessário rever tal posicionamento, uma vez que o § 5º do art. 921 do CPC/15 dispõe expressamente que não serão imputados quaisquer ônus às partes quando reconhecida referida prescrição. 5. Nas hipóteses em que extinto o processo com resolução do mérito, em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente, é de ser reconhecida a ausência de ônus às partes, a importar condenação nenhuma em custas e honorários
sucumbenciais.
6. A legislação que versa sobre honorários advocatícios possui natureza híbrida (material-processual), de modo que o marco temporal para a aplicação das novas regras sucumbenciais deve ser a data de prolação da sentença (ou ato jurisdicional equivalente, quando diante de processo de competência originária de Tribunal). 7. Hipótese em que a sentença extinguiu o processo em 4/10/2021, ante o reconhecimento da prescrição intercorrente, e o executado/recorrente foi condenado ao pagamento de honorários sucumbenciais, quando do julgamento da apelação do exequente/
recorrido.
8. Recurso especial conhecido e provido para afastar a condenação em honorários advocatícios.

(STJ - REsp: 2025303 DF 2022/0283433-0, Data de Julgamento: 08/11/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
11/11/2022)

No contexto
, é cediço que de acordo com o princípio da causalidade, as custas e despesas processuais bem como os honorários advocatícios devem ser arcados pela parte que der causa ao ajuizamento da ação.

No caso dos autos,
o banco apelante
ingressou com a execução, após constatara a inadimplência dos devedores.

Assim, observa-se que apesar do reconhecimento da prescrição
intercorrente
, não há como imputar à parte exequente, o ônus sucumbencial, uma vez que os executados é que deram causa ao ajuizamento da ação, quando deixaram de adimplir obrigação líquida e certa.

D
iante
disso, com fundamento no
princípio da causalidade, não há como condenar o exequente ao pagamento da referida verba, razão pela qual
a reforma da
sentença é medida que se impõe.

A propósito:

“RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXEQUENTE. FLUÊNCIA DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INCORPORAÇÃO DA EXEQUENTE. INTIMAÇÃO DA INCORPORADORA. DESNECESSIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESCABIMENTO. DECLARAÇÃO, NA ORIGEM, DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência desta Corte reconhece, a teor do disposto no art. 227 da Lei 6.404/76, que a incorporação é a operação pela qual uma ou mais sociedades são absorvidas por outra, que lhes sucede em todos os direitos e obrigações, motivo pelo qual não há dúvida sobre a titularidade do crédito objeto da execução. 2. Ao tempo da incorporação já estava correndo o prazo da prescrição intercorrente, com a inércia da exequente originária, o que deveria ser observado pela incorporadora, independentemente de intimação, pois a ela cabe zelar pelos direitos incorporados. 3. Em face do princípio da causalidade, não se justifica a imposição de sucumbência ao exequente, frustrado em seu direito de crédito, em razão de prescrição intercorrente. Isso porque quem deu causa ao ajuizamento da execução foi o devedor que não cumpriu a obrigação de satisfazer dívida líquida e certa. 4. A causalidade diz respeito a quem deu causa ao ajuizamento da execução - no caso, o devedor que deixou de satisfazer espontaneamente a obrigação - não tendo relação com a causa que ensejou a decretação da prescrição intercorrente (inação do credor durante o prazo prescricional). 5. Recurso especial parcialmente provido.” (STJ – REsp n. 1.545.856/CE, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 1/12/2020,
DJe
de 15/12/2020.)

Nesse sentido
:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXTINÇÃO DO FEITO NA FORMA DO ARTIGO 924, INCISO V, DO CPC/15 – PEDIDO DE CONDENAÇÃO DA EXEQUENTE EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA, NA CONDIÇÃO DE CURADORA ESPECIAL (RÉU CITADO POR EDITAL) – IMPOSSIBILIDADE – PRINCÍPIOS DA CAUSALIDADE – RECURSO DESPROVIDO. Conquanto a atuação da Defensoria Pública como curadora especial não lhe retire o direito aos honorários de sucumbência, na hipótese em que a execução foi extinta em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente (artigo 924, inciso V, do CPC/15), não há como condenar o exequente ao pagamento dos honorários advocatícios, à vista dos princípios da causalidade, uma vez que foi o executado quem deu causa à ação. (N.U 0004323-83.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda
Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/06/2023,
Publicado
no DJE 11/06/2023)
.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso
, para reformar a sentença hostilizada e afastar a condenação do
banco
ao pagamento de honorários advocatícios e custas processuais, ante o reconhecimento da prescrição intercorrente na origem
, de
acordo com o artigo 921, §5º, do Código de Processo Civil, na redação conferida pela Lei nº 14.195/2021.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2025